Tribunal: TJMT
Processo: 1017014-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017014-10.2019.8.11.0041
Recorrente: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Recorrida: Cleide Mendes de Queiroz
Vistos.
Cumpra-se a decisão id 60877992, proferida com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, que determinou o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ acerca do Tema 1.046, perante a sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.